Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712058-78.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARINEZ RIBEIRO DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra o acórdão de ID 45025472. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45588820. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARINEZ RIBEIRO DE CARVALHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 16:46:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador